Tribunal: TJES
Processo: 5020336-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020336-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE VIANNA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. ABONO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança visando ao reconhecimento do direito ao recebimento de abono concedido pela Lei Municipal nº 6.525/2021. A apelante sustenta que faz jus ao abono destinado aos professores do magistério em efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos previstos na Lei Municipal nº 6.525/2021 violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a apelante tem direito líquido e certo ao referido benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 6.525/2021 fixa como requisitos objetivos para o recebimento do abono o efetivo exercício do magistério, especificamente por servidores ativos lotados na Secretaria Municipal de Educação, no mês de novembro de 2021, excluindo expressamente servidores lotados em outras secretarias.

4. A apelante, embora ocupante do cargo de professora pedagoga, estava lotada na Secretaria Municipal de Finanças e não exercia atividades de magistério no período especificado, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para o recebimento do benefício.

5. A exigência legal de lotação e exercício efetivo na área de magistério não configura abusividade ou tratamento discriminatório, sendo proporcional e razoável, pois se fundamenta na própria finalidade do abono, que é incentivar a atuação dos profissionais diretamente vinculados à função de magistério na Secretaria Municipal de Educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei municipal que concedeu abono específico aos profissionais do magistério em efetivo exercício e lotados na Secretaria Municipal de Educação é legítima e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de observância dos requisitos legaus, nos termos fixados pela Lei Municipal nº 6.525/2021, afasta o direito líquido e certo ao abono.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 6.525/2021, arts. 1º, 2º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUCIENE VIANNA DE ARAUJO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Prefeito do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, denegou a segurança pleiteada (evento 8273851).

A apelante sustenta, em suma, em suas razões recusais (evento 8273854), que: 1) faz jus ao abono
“oferecido aos professores da rede de ensino de Município de Vila Velha, através da lei n. 6.525, de 18 de novembro de 2021”;
e que 2)
“ficou ausente a constatação da razoabilidade e proporcionalidade nos requisitos da lei, uma vez que, devem estar em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, considerando que a servidora é efetiva da educação e em exercício, o fato de estar de atestado médico e em READAPTAÇÃO FUNCIONAL, não retira o seu direito de servidora da educação em exercício”.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que não constatou seu direito líquido e certo no pretendido recebimento do abono concedido pela Lei Municipal nº 6.525, de 18 de novembro de 2021, que assegurou o benefício ali previsto somente
“
aos servidores ativos do magistério, em efetivo exercício no mês de novembro de 2021, lotados na Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha”
(art. 1º)
.

O Juízo
a quo
deixou claro que a
“
fixação de que apenas profissionais em efetivo exercício do magistério fariam jus à benesse não revela qualquer abusividade ou extrapolação que justifiquem admitir um tratamento diferenciado à impetrante”.

Embora a apelante ocupe o cargo de professora pedagoga, não estava em efetivo exercício do magistério lotada na Secretaria Municipal de Educação, mas na Secretaria Municipal de Finanças (evento 8273837).

A lei deixou claro que o abono não seria devido aos
“servidores inativos, cedidos, que se encontram de licença sem vencimento, licença com vencimento, e que não estejam localizados na Secretaria Municipal de Educação, salvo licença maternidade, afastamento pelo Tribunal do Júri e mandato classista”
(art. 2º).

Sem a implementação dos requisitos legais para a obtenção do abono, não há que se falar em direito líquido e certo, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou desrazoabilidade da lei que fixa que apenas os profissionais no efetivo exercício do magistério, lotados na secretaria municipal de educação respectiva, farão jus ao benefício, tanto que o seu objetivo constou expressamente do art. 4º, que é de reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação dos referidos profissionais em suas atribuições.

A apelante, lotada em outra secretaria, e em exercer o efetivo magistério, ainda que decorrente de processo de readaptação, recebeu o abono percebido pelos demais servidores, o que não se mostra ilegal ou abusivo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, por ausência de condenação em honorários na origem (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.